Tribunal: TJES
Processo: 0017851-55.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017851-55.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MEDITERRANEO MARMORES E GRANITOS LTDA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGANTE QUE PERMANECEU INERTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não se vislumbra a alegada ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato de não ter ocorrido nova intimação para que a embargante se manifestasse sobre quais provas desejava produzir. 2. Inocorrência de suposta supressão da instrução probatória e da omissão do Juízo de primeiro grau acerca do pedido de produção de prova pericial. Partes devidamente intimadas da audiência de instrução e julgamento (fl. 110), sendo que a embargante não compareceu, e não justificou a sua ausência, permanecendo silente. 3. A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a formulação de pedido genérico de produção de provas, seja na petição inicial ou na contestação, não dispensa a parte de responder quando intimada para sua especificação, o que no caso dos autos, ocorreu durante a audiência. 4. A ideia que prevalece é no sentido de que a inércia da parte ao fazê-lo acarreta a preclusão temporal do direito à produção de prova, não havendo que se falar em nulidade se o Juiz considera finda a fase instrutória e prossegue com a prolação da sentença. 5. Manutenção da sentença que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MEDITERRANEO MARMORES E GRANITOS LTDA
, contra sentença de fls. 114/124, proferida pelo douto juízo da 5ª Vara Cível de Serra, que nos autos dos Embargos à Execução, ajuizada em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade da cláusula que estabelece os juros de mora, limitando-os ao percentual de 1% a.m. e 12% a.a..

Em suas razões recursais (fls. 150/154), a apelante aduz inicialmente o cerceamento de defesa e violação à ampla defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado produzir as provas que desejava, conforme constava na petição inicial de fl. 15.

Alega que não foi intimada para a audiência de conciliação, realizada sem a presença da embargante, bem como do seu patrono.

Afirma que “a ausência da parte em audiência não pode ser interpretada como desinteresse na produção de provas, devendo ser interpretada pelo julgador como mero desinteresse em formular acordo”, sendo o comparecimento a audiência de conciliação mera faculdade da parte.

Assim, requer o provimento do recurso, anulando-se a r. sentença, para determinar o normal prosseguimento do feito, oportunizando a embargante a produção de provas que tem direito.

Nas contrarrazões recursais (fls. 156/158) o apelado alega que houve a perda do direito de produção de prova, por preclusão consumativa.

Afirma que “a preclusão na produção da prova pericial, esta foi ocasionada pela inércia da própria Recorrente, a qual, devidamente intimada para comparecer na audiência de conciliação, não o fez e não justificou a ausência perdendo a oportunidade de participar do saneamento do processo.”

Assim requer o improvimento do recurso interposto.

Pois bem.

Trata-se na origem de Ação de Embargos de Execução ajuizada por MEDITERRÂNEO MÁRMORES E GRANITOS LTDA, ora apelante, em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A.

Arguiu a embargante em breve síntese que, no Contrato de Renegociação de Operações de Crédito objeto da ação de execução, estão presentes cobranças de tarifas indevidas, a ensejar a redução considerável da dívida, com a necessidade de apresentação do contrato original/primário a fim de bem deslindar tal tese, e, por conseguinte, mister a análise deste a fim de se aferir as ilegalidades/abusividades apontadas; consignou a necessidade de se reconhecer a relação de consumo in casu; No mérito propriamente dito, aludiu a impossibilidade de capitalização dos juros, limitação dos juros remuneratórios e moratórios. Ademais, referenciou que os contratos que foram objeto de renegociação tratavam-se de ACC e ACE, portanto de adiantamento de contrato de câmbio, que adianta o valor da moeda nacional ao exportador, total ou parcial, quando da contratação do câmbio anterior ao embarque da mercadoria, e, portanto, leva em consideração o valor do dólar no fim do contrato, o que pode ensejar uma grande imprevisão a causar enorme prejuízo aos embargantes.

Seguidamente, foram recebidos os embargos e determinada a intimação do embargado, fls. 91.

Impugnação às fls. 94/98, alegando, em resumo: 1. Preliminar de inépcia da inicial, ante o desatendimento ao que dispõe o art. 739-A, § 5° do anterior Código de Processo Civil; 2. No mérito, ressaltou que o contrato original encontra-se entranhado nos autos da execução, sendo despicienda a sua exibição, sendo o título que lastreia a execução em apenso hábil a tal fim, sobretudo ante a legalidade dos juros e encargos que nele constam.

Instado o embargante acerca da defesa apresentada, manifestou-se às fls. 107/108, refutando integralmente os argumentos lançados na impugnação e insistindo na realização da prova pericial.

Audiência realizada conforme consta na fl. 111, sem a presença da embargante, apesar de devidamente intimada.

Após foi proferida sentença de fls. 114/124, em que o douto magistrado julgou parcialmente procedentes os embargos, “para o fim, exclusivamente, para declarar a nulidade da cláusula que estabelece os juros de mora, limitando-os ao percentual de 1% a.m., portanto, 12% a.a., e, por conseguinte, julgo EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 1 do Código de Processo Civil.”

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade da sentença, uma vez que a embargante não foi intimada para apresentar provas.

Compulsando os autos, verifica-se na fl. 110, o despacho designando a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 03/02/2015, às 15:30H.

Já na fl. 110-V, nota-se certidão de publicação, em que foi certificado a intimação das partes para a audiência.

Na fl. 111, têm-se a Ata da Audiência, na qual atesta:

Audiência regularmente iniciada.

Presenças: Apenas o advogado e o preposto da Ré.

Impossibilitada a Conciliação em razão da ausência da parte autora. Dada a palavras às partes, estas disseram não ter interesse na produção de prova oral, nem técnica. O MM Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: Considerando-se que nenhuma das partes demonstrou interesse na produção de prova oral, nem pericial, determino a conclusão dos autos para sentença. Considerou-se encerrada a Audiência, cuja ata segue assinada pelos presentes. NADA MAIS.

Não se vislumbra a alegada ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato de não ter ocorrido nova intimação para que a embargante se manifestasse sobre quais provas desejava produzir.

Tampouco merece acolhida a alegação da suposta supressão da instrução probatória e da omissão do Juízo de primeiro grau acerca do pedido de produção de prova pericial. Isto porque as partes foram devidamente intimadas da audiência de instrução e julgamento (fl. 110), sendo que a embargante não compareceu, e não justificou a sua ausência, permanecendo silente, de acordo com Ata de fl. 111, o que sinalizou para o Juízo o fim da instrução probatória, daí a prolação do julgado logo em seguida.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a formulação de pedido genérico de produção de provas, seja na petição inicial ou na contestação, não dispensa a parte de responder quando intimada para sua especificação, o que no caso dos autos, ocorreu durante a audiência.

A ideia que prevalece é no sentido de que a inércia da parte ao fazê-lo acarreta a preclusão temporal do direito à produção de prova, não havendo que se falar em nulidade se o Juiz considera finda a fase instrutória e prossegue com a prolação da sentença.

Neste sentido seguem julgados:

PROCESSO. Rejeição da alegação de nulidade da r. Sentença, por cerceamento do direito de defesa. Julgamento antecipado da lide ou sem a produção de prova que não foi requerida pela parte, na oportunidade concedida para especificação de provas, não configura cerceamento do direito de defesa, quando precluso o direito à produção de prova, o que ocorre nas hipóteses, em que a parte apelante formula pedido genérico de realização de provas ou em que consumada a preclusão, quando permanece em silêncio, após intimação para especificação das provas que pretendia produzir, mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, conforme a orientação que se consolidou no Eg. STJ, que se passa a adotar, situação essa análoga a dos autos. POSSESSÓRIA. Como as partes autoras não demonstraram o exercício de posse sobre a área objeto da ação, por si ou seus antecessores, nem a prática de ato pela parte ré que pudesse caracterizar esbulho, prova esta que era de ônus das partes apelantes, nos termos do art. 373, I, CPC/2015, de rigor, a manutenção do julgamento de improcedência da presente ação possessória, com rejeição do pedido de reintegração de posse. Recurso desprovido.(TJSP; AC 1007049-20.2020.8.26.0020; Ac. 16857109; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 19/06/2023; DJESP 22/06/2023; Pág. 2058)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E DE OITIVA DO DEPOIMENTO PESSOAL DA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. TRAVESSIA EM LOCAL NÃO APROPRIADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Tendo a parte autora assistido inerte o encerramento da instrução processual, resta precluso o direito à produção de prova pericial, ainda que tenha sido requerida na petição inicial. Da mesma forma, não tendo a requerente se insurgido oportunamente sobre a ausência de oitiva do depoimento pessoal da ré, resta preclusa a sua manifestação. O não exercício do ônus da parte no momento processual oportuno dá ensejo ao instituto da preclusão. Para que surja o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: O dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Restando provado nos autos que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que atravessou a pista de rolamento sem tomar os devidos cuidados, fora da faixa de pedestre, ocasionando o atropelamento, sendo assim, a responsável pelo infortúnio, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais. (TJMG; APCV 5000263-29.2018.8.13.0696; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 15/06/2023; DJEMG 15/06/2023)

Logo, considerando os fundamentos apresentados, entendo que a sentença ora em análise deve ser MANTIDA, não havendo que se falar em sua nulidade.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil) que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem pagos pela apelante, serão majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, fica sua exigibilidade condicionada ao que dispõe o artigo 98 do CPC, por estar a parte amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/06/2023 às 15:20:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46677626062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR